Tribunal: STF
Processo: RE 1507765
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 25, fl. 7):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RE 574.706 (TEMA 69/STF). EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA A COFINS. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. O simples reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 592.616 RG/RS, da existência de repercussão sobre a questão da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 118), sem determinação de suspensão de processos, não impede o julgamento do presente recurso. O próprio STF tem jurisprudência no sentido de que a suspensão de processos prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário, a sua determinação ou modulação (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 574.706/PR, fixou a seguinte tese jurídica relativamente ao Tema 69:“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. 



    3.O raciocínio adotado para a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS deve ser aplicado também para exclusão do ISS, uma vez que se trata de tributo cujo valor é incluído no preço do serviço e não constitui faturamento para o contribuinte, mas apenas um ingresso financeiro transitório até o seu recolhimento. Precedentes: AMS 1070979-86.2020.4.01.3400, Rel. Des. Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes, 7ª Turma, PJe 06/06/2023; AC 1003807- 44.2022.4.01.3502, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 27/07/2023. 



    4. Apelação da União (Fazenda Nacional) desprovida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que ao estender ao ISSQN o entendimento firmado pelo STF relativamente ao ICMS no julgamento do Tema 69 da repercussão geral, o acórdão recorrido violou os arts. 97 e 195, I, da CF/1988.



    Em suas razões, a recorrente defende a constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Aduz, ainda, que “a não aplicação da legislação de regência quanto à legitimidade de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS (LC’s 07/70, 70/91 e 87/96 e LO’s 9.715, 9.718/98, e 10.637/2002 e 10.833), representa afronta ao art. 97 da Carta Constitucional, de vez que tal legislação não foi, em momento algum, declarada inconstitucional pelo C. STF” (Doc. 27, fl. 11). 



    Ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 592.616-RG (Tema 118).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 592.616-RG (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tema 118), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso - Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 592.616-RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/2008)



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente